Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710769-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO TEIXEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público, que atua perante as turmas recursais criminais para emissão de parecer. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 2 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator